Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735633-61.2020.8.07.0001 APELANTE: THIAGO PEREIRA MOURA FE APELADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-embargada (id. 25912451) para sustentação oral na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 02/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora